Tribunal: TJMT
Processo: 0003827-29.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003827-29.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CICERO GOMES SIRQUEIRA - CPF: 288.041.801-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZEZIVALDO BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), ZEZIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 014.317.401-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II, III E IV, DO CP –
NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM COM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –

MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL –– INOCORRÊNCIA DE DESEJO DE IMPOR MAIOR SOFRIMENTO À VÍTIMA – AFASTAMENTO DO MEIO CRUEL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA – DISCUSSÃO PRÉVIA

–

SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Em momento algum ultrapassou o limite do razoável ou do juridicamente correto no que diz respeito à pronúncia e à linguagem nela apresentada, que
apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias qualificadoras, consignando, assim, a plausibilidade da tese acusatória.

Ademais, é sabido que a pronúncia deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Havendo indícios de que o houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, a qualificadora prevista no inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração de golpes na vítima ou o excesso de facadas,
ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do '
meio cruel'
previsto no inciso III do parágrafo 2o do art. 121 do Código Penal. Todavia, n
o caso concreto, não houve reiteração de golpes ou excesso de facadas, pois foram desferidas 4 (quatro) facadas, de modo que não se verifica a
crueldade, como requinte de execução do crime, com propósito deliberado de aumentar o sofrimento da vítima.

O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0003827-29.2020.8.11.0004

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cícero Gomes Sirqueira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal cód. 332080, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID.
125929242
, arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem/fundamentação. Afirmou que o juízo de piso não se limitou a fundamentar apenas sobre a existência da materialidade e indícios de autoria, tendo ultrapassado a normalidade com excessos de linguagem e subjetivismo no tocante às qualificadoras, externando posicionamento pessoal sobre o fato.

Sustentou ausência de elementos concretos a evidenciar que o crime foi praticado devido a uma ocorrência de perturbação sonora, ressaltou que nos casos em que acontecem briga anterior aos golpes, o motivo fútil deve ser afastado. Afirmou que
“sofrer golpes de faca causa sofrimento físico, no entanto, em que pese a ocorrência de quatro golpes, não há provas suficientes que evidenciam utilização de meio cruel.”
(
sic
) Destacou que o lapso temporal entre os golpes e a morte da vítima não configuram meio cruel, tendo em vista que não se pode considerar como qualificadora o sofrimento inerente à morte ou o sofrimento decorrente. Aduziu, ainda, a inexistência do elemento surpresa apto a caracterizar a circunstância qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requereu a anulação da pronúncia por excesso de linguagem ou o afastamento das
qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 125929248, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 125929249.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID.
130218756.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita a nulidade da decisão que pronunciou Cícero Gomes Sirqueira pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal,
por excesso de linguagem/fundamentação quanto às qualificadoras.

Como se sabe, a fundamentação da decisão de pronúncia deve se limitar a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade dos fatos descritos na peça acusatória, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, assim, a imparcialidade dos jurados na formação do veredito.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão de pronúncia:

“Do mérito

Para prolação da decisão de pronúncia, o art. 413, do CPP, exige a demonstração de forma fundamentada quanto à presença de indícios suficientes de autoria ou participação e da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo laudo de exame de corpo de delito (fls.63/64), apontando várias perfurações por instrumento perfuro-cortante:

‘Presença de perfuração (ferida perfuro-cortante) em região: cervical à direita de cerca de 4 cm de extensão.

Presença de perfuração (ferida perfuro-cortante) em região: torácica supra-mamária à esquerda.

Presença de perfuração (ferida perfuro-cortante) em região: epitástrica.

Presença de perfuração (ferida perfuro-cortante) em região: flanco direito’.

Ademais, consta ainda no exame que a causa da morte, foi por choque hipovolêmico.

A autoria resta indiciariamente atestável, considerando os depoimentos judiciais das testemunhas Luciene Gomes Viana, Jefferson Almeida da Cruz, Divina Lúcia De Almeida Ribeiro Oliveira e Rafael Gomes Viana, corroborado com os relatos dos policiais José Umbelino Fernandes De Brito e Sebastião Tavares Roldão, que foram ao local após a ocorrência dos fatos, e encontraram a vítima já sem vida, corroborado com o laudo do local do crime.

A testemunha Luciene Gomes Viana relatou, em juízo, que estava na casa da vítima no momento em que o réu (seu tio) chegou no local; quando percebeu que a vítima e o acusado começaram a discutir, saiu do local. Além disso, relatou (04’25’) ter visto o réu com uma faca na mão, no momento da briga; em razão disso, saiu correndo gritando na rua, pedindo ajuda.

A testemunha Jefferson Almeida da Cruz, sobrinho do acusado, confirmou ter visto o acusado saindo da residência da vítima, com uma faca na mão: ‘(00’24’) Pergunta: Quando você chegou no local o que você viu? Resposta: Eu vi só meu tio Cícero saindo do portão na hora, da casa; Pergunta: Ele estava com alguma faca? Resposta: Parece que tinha uma faca na mão dele na hora; Pergunta: Você entrou na casa, a vítima estava viva ainda? Resposta: Estava mais ou menos; Pergunta: Você percebeu onde ela foi atingida? Resposta: Acho que foi nas costas e no rumo do peito dele; (02’08’) Pergunta: No dia do fato, você sabe se houve discussão ou briga? Resposta: Quando eu cheguei lá já tinha acontecido, não sei se chegou a ter discussão; (02’30’) Pergunta: Seu tio ia muito na casa da vítima? Resposta: Ele ia sim; (03’10’) Pergunta: Você sabe o que aconteceu lá no dia? Resposta: No dia parece que meu tio Cícero foi lá na casa dele, e parece que tiveram uma discussão dos dois e aconteceu isso aí (...)’.

A testemunha Rafael Gomes Viana relata que o momento em que o seu tio Cícero chegou na residência da vítima, mas afirma que não presenciou os fatos, uma vez que logo saiu do local, só tomando conhecimento dos fatos após sua mãe sair gritando e falando que eles estavam brigando.

A testemunha Divina Lúcia De Almeida Ribeiro Oliveira relatou em Juízo que, na noite anterior ao crime, presenciou a vítima xingando o réu, seu tio, mas não presenciou o momento da briga, entre a vítima e o acusado:

‘(01’25’) Pergunta: A senhora presenciou esse fato? Pergunta: Eu não presenciei; Pergunta: O que a senhora tomou conhecimento e porque, desse fato? Resposta: Porque eu moro quase em frente; Pergunta: E o que a senhora viu no dia do crime? Resposta: Eu não vi, na hora que eu escutei o barulho, ele já ia entrando no carro e indo embora; Pergunta: A senhora viu alguém caído? Resposta: Não vi, porque era lá pra dentro; (03’08’) Pergunta: Havia algum problema entre o Zezivaldo e o Cícero, que a senhora soubesse? Resposta: Na noite anterior, no domingo, o Zezivaldo estava bebendo na casa do lado, em frente à casa do tio Cícero, e eles estavam com o som ligado, muito alto, e o tio Cícero chegou batendo pedindo o número da polícia, e eu falei pra ele ligar no 190, ele pegou e foi embora, e quando ele foi embora o Zezivaldo lá da casa da vizinha, que estava bebendo, começou xingar meu tio Cícero, falou muita coisa, falou que não tinha medo dele, e falou vai lá na minha casa que nós topa e xingou muito, e o tio Cìcero não deu ouvido, entrou pra dentro, fechou a porta e quietou, e o rapaz que estava com o carro de som ligado, foi embora, e eu dormi também, não vi, e no outro dia que aconteceu essa tragédia, e eu acho que foi por conta disso aí (...)’.

O investigador da polícia civil Sebastião Tavares Roldão afirmou, em juízo, que foram acionados após os fatos, foram acionados. Ao chegar, a vítima já se encontrava sem vida e o réu já teria se evadido.

O policial militar José Umbelino Fernandes de Brito relata que foi acionado após uma pessoa conhecida como ‘Cireca’ (Luciene) ter ligado no batalhão, relatando que o acusado Cícero teria desferido golpes de facas na vítima; ao chegarem, visualizaram que a vítima já tinha vindo a óbito, de bruço (03’08’), por efeito de vários golpes de faca.

Além disso, o tema do dolo concerne à análise do Conselho de Sentença, já que a pronúncia se fundamenta em indícios de autoria e materialidade.

Considerando todas as circunstâncias acima destacadas e, em atenção o princípio do ‘in dubio pro societate’, pautado no fato da existência de elementos probatórios indiciários da autoria do crime, impõe-se a sua pronúncia.

Da qualificadora

Efetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não de qualificadoras.

Imputam-se ao acusado a qualificadora prevista nos incisos II, do § 2o, do art. 121, do CP.

Quanto ao motivo fútil, presentes indícios que apontam que o denunciado desferiu vários golpes de faca contra a vítima, em razão de pertubação sonora, uma vez que a vítima ligava som alto, no período noturno, conforme depoimento da Divina Lúcia De Almeida Ribeiro Oliveira, que presenciou a vítima xingando o acusado.

A existência de discussão anterior, entre a vítima e o réu, não afasta a qualificadora do motivo fútil.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido. 2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (STJ/AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) (grifo nosso).

O fato de os policiais não terem conhecimento sobre a discussão relativa a som alto não afasta, por si só, o motivo fútil.

Quanto à qualificadora do inciso III, do § 2o, do art. 121 do CP, os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte.

Com efeito, a morte não foi instantânea e houve reiteração de golpes, sendo ao menos 04 (quatro golpes), 01 (um) golpe na região lombar direita, 01 (um) golpe no flanco direito, 01 (um) golpe na região epigástrica e 01 (um) golpe na região mamária esquerda.

Repetição de golpes, em regiões diferentes do corpo, todas vitais, ocasionando morte não instantânea, é elemento apto a justificar a imputação da qualificadora.

Quanto à qualificadora prevista no inciso IV, considerando o laudo do local do crime (Ref.82), demonstra que a vítima não reagiu efetivamente durante as agressões, sendo possível observar que esta também fora golpeada enquanto se encontrava já caída no alpendre, atingida em regiões vitais (pescoço, tórax e abdômen), deixando-a sem defesa.

Ademais, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo nos casos de manifesta improcedência’ (HC no 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89; HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux).

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consubstanciado no Enunciado no. 02:

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’ (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não sendo o caso de improcedência manifesta, mantenho as qualificadoras dos incisos

II, III e IV, do § 2o, do art. 121, do CP.”
(
sic
)

Verifica-se que o magistrado demonstrou expressamente quais foram as razões que formaram sua convicção, enumerando as provas que o levaram à existência do crime e aos indícios da autoria, bem como da configuração das qualificadoras.

Desse modo, analisando a decisão recorrida, em momento algum constatei que tenha ultrapassado o limite do razoável ou do juridicamente correto.

Ademais, o magistrado de primeiro grau não externou opiniões pessoais, não chancelou a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal do acusado, pelo contrário, asseverou que existiam indícios que apontavam que o denunciado havia desferido vários golpes de faca contra a vítima, em razão de perturbação sonora, e que isso seria apto a caracterizar as qualificadoras.

Não bastasse, é sabido que a pronúncia deve ser fundamentada, sob pena de nulidade, conforme dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por isso, observa-se que
os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juízo de piso, que apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como as circunstâncias qualificadoras, consignando, assim, a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

Portanto,
não há falar-se em excesso de linguagem
, motivo pelo qual, em consonância ao parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cícero Gomes Sirqueira

responde por homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante
recurso que dificultou a defesa d
a vítima Zezivaldo Batista da Silva e pretende, em síntese, o afastamento das qualificadoras.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de abril de 2019, por volta das 21:05hs, em uma residência situada na Rua 13 de Maio, Bairro João de Barro, no Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Zezivaldo Batista da Silva (Certidão de óbito à fl. 08-IP).

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, que portava uma arma branca (faca), dirigiu-se à residência da vítima (seu vizinho), com quem tinha vínculo de amizade, instante em que, enfurecido pela perturbação sonora naquele local, proferiu xingamentos ao ofendido, cujo fato foi presenciado pela Sra. Luciene Gomes Viana, a qual estava presente, mas fugiu.

Ato contínuo, o denunciado, agindo com manifesto animus necandi, desferiu, cruelmente e de surpresa, golpes de faca contra a vítima, causando-lhe ferimentos perfuro-cortantes nas ‘regiões cervical à direita, torácica supra mamaria à esquerda, epigástrica e flanco direito’, os quais foram suficientes para causar-lhe a morte em decorrência de ‘choque hipovolêmico’ (Exame de Necropsia e Mapa Topográfico juntado aos autos).

Na sequência, ele deixou o imóvel na posse daquela arma branca, oportunidade que fugiu na condução de um automóvel (modelo Corcel II, cor verde, placa JYN-2740), quando trafegou até uma determinada propriedade rural, abandonou o veículo e seguiu por rumo ignorado.

Logo, depreende-se dos autos que o homicídio foi praticado por motivo fútil, pelo simples fato da vítima ter causado perturbação sonora ao denunciado, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, tem-se que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte.

Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado agiu de inopino, golpeando-o em regiões letais (pescoço, tórax e abdômen), fato que o deixou sem chance de reagir.

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.”
(
sic
, p. 4-6 do ID. 125929226)

No tocante às qualificadoras
,
só seria viável sua exclusão se manifestamente incabíveis e improcedentes.

O magistrado consignou

estarem
“presentes indícios que apontam que o denunciado desferiu vários golpes de faca contra a vítima, em razão de perturbação sonora, uma vez que a vítima ligava som alto, no período noturno, conforme depoimento da Divina Lúcia De Almeida Ribeiro Oliveira, que presenciou a vítima xingando o acusado”
e que
“a existência de discussão anterior, entre a vítima e o réu, não afasta a qualificadora do motivo fútil”. (sic)

No caso à luz das declarações das testemunhas, em especial o depoimento de

Divina Lúcia De Almeida Ribeiro Oliveira
, há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao
motivo fútil
.

Confiram-se precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. Nas letras da denúncia, ‘Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal.’ Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014.

3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

4. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA CONSECUÇÃO DO DELITO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE OUTRO RÉU E A VÍTIMA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas produzidas nos autos, concluído pela ausência de elementos suficientes para submeter o acusado ao veredicto popular, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal entendimento, sob pena de infringir o contido na Súmula n. 7 do STJ.

2. A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância.

3. Agravo regimental parcialmente provido para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.”
(AgRg no AREsp n. 1.961.760/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Noutra ótica,
s
egundo o disposto no artigo 121, § 2o, III, do Código Penal, o crime de homicídio é qualificado, se ele é cometido
"com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum".

Consta da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal (item n. 38) que meio cruel é aquele
"que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em
contraste com o mais elementar sentimento de piedade".

O magistrado entendeu existirem indícios da crueldade empregada no cometimento do delito, sustentando que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte, com reiteração de golpes de faca, em regiões diferentes do corpo, todas vitais, ocasionando morte não instantânea.

Na hipótese, o Laudo Pericial, nas p. 66-68 do ID. 125929226, apresentou resposta negativa quanto ao quesito de morte por meio insidioso ou cruel e descreveu a presença de 4 (quatro) perfurações na vítima, mediante arma branca (faca), nas regiões
cervical à direita, torácica supra-mamária à esquerda, epitástrica e flanco direito.

Com efeito, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração de golpes na vítima ou o excesso de facadas,
ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do '
meio cruel'
previsto no inciso III do parágrafo 2o do art. 121 do Código Penal.

Todavia, n
o caso concreto, não houve reiteração de golpes ou excesso de facadas, pois foram desferidas 4 (quatro) facadas, de modo que não se verifica a
crueldade, como requinte de execução do crime, com propósito deliberado de aumentar o sofrimento da vítima.

Dessa forma, não demonstrado que o recorrente tenha escolhido ou desejado o meio cruel para matar a vítima, não há suporte para a manutenção da referida qualificadora.

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de meio cruel ante sua manifesta improcedência.

Da mesma forma, a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser excluída da decisão de pronúncia.

Com efeito, a surpresa caracteriza-se normalmente por aquilo que não é previsível – a vítima não espera a ação do agente que, subitamente, investe contra ela, surpreendendo.

Não obstante, consoante se extrai da narrativa da denúncia, não houve surpresa à vítima.

Confira-se:

“Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, que portava uma arma branca (faca), dirigiu-se à residência da vítima (seu vizinho), com quem tinha vínculo de amizade, instante em que, enfurecido pela perturbação sonora naquele local, proferiu xingamentos ao ofendido, cujo fato foi presenciado pela Sra. Luciene Gomes Viana, a qual estava presente, mas fugiu.

Ato contínuo, o denunciado, agindo com manifesto animus necandi, desferiu, cruelmente e de surpresa, golpes de faca contra a vítima, causando-lhe ferimentos perfurocortantes nas ‘regiões cervical à direita, torácica supra mamaria à esquerda, epigástrica e flanco direito’, os quais foram suficientes para causar-lhe a morte em decorrência de ‘choque hipovolêmico’ (Exame de Necropsia e Mapa Topográfico juntado aos autos).

Na sequência, ele deixou o imóvel na posse daquela arma branca, oportunidade que fugiu na condução de um automóvel (modelo Corcel II, cor verde, placa JYN-2740), quando trafegou até uma determinada propriedade rural, abandonou o veículo e seguiu por rumo ignorado.

Logo, depreende-se dos autos que o homicídio foi praticado por motivo fútil, pelo simples fato da vítima ter causado perturbação sonora ao denunciado, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, tem-se que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte.

Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado agiu de inopino, golpeando-o em regiões letais (pescoço, tórax e abdômen), fato que o deixou sem chance de reagir.”
(
sic
, p. 5 do ID. 125929226)

Conforme descrito na denúncia e sopesado nos elementos dos autos, não há evidências de que o recorrente teria agido de inopino ao golpear regiões letais da vítima.

A denúncia expressamente narrou que o denunciado, que portava uma arma branca (faca), dirigiu-se à residência da vítima, xingando-o, ocasião em que se encontrava a testemunha Luciene Gomes Viana, que presenciou a discussão e fugiu em seguida.

A própria testemunha Luciene Gomes Viana relatou, em juízo, como os fatos se iniciaram:

“Que estava na casa da vítima no momento em que o réu (seu tio) chegou no local; quando percebeu que a vítima e o acusado começaram a discutir, saiu do local. Além disso, relatou (04’25’) ter visto o réu com uma faca na mão, no momento da briga; em razão disso, saiu correndo gritando na rua, pedindo ajuda.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Divina Lúcia de Almeida Ribeiro Oliveira narrou à autoridade judicial que, na noite anterior ao crime, presenciou a vítima xingando o réu, seu tio, mas não presenciou o momento da briga, entre a vítima e o acusado.

A animosidade prévia entre ambos desautoriza o reconhecimento da mencionada qualificadora, tendo em vista que não se pode concluir que a vítima foi “surpreendida” pelo recorrente, se os dois já estavam discutindo previamente.

Nesse ponto, o recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja inesperado.

Em outras palavras, a
“surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”
.

Assim, se
os fatos aconteceram em contexto de discussão
, não há como aceitar o elemento surpresa a configurar a qualificadora do recurso de que dificultou a defesa da vítima.

Confiram-se precedentes desta e. Câmara:

“A demonstração de que houve prévia discussão e agressões (...) entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Precedentes.”
(RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2021).

“O recurso que dificultou a defesa da vítima pressupõe que o ato criminoso seja inesperado, revestido do elemento surpresa. Circunstância que não se amolda ao caso concreto, em razão de prévia discussão entre a vítima e ré.

A evidência de que houve discussão preliminar entre a vítima e a ré, igualmente, autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, pois, não há como aceitar o elemento surpresa.”
(N.U 1006776-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o fato da vítima estar desarmada não configura, em si, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ser a surpresa “o fator diferencial que se deve buscar” (REsp 1713312/RS).

A surpresa não se caracteriza quando ocorre ‘prévia discussão [...] entre o agente e a vítima’ (TJMT, RSE NU 1015672-19.2021.8.11.0000); ‘só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)’ (TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064).”
(N.U 1004477-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Portanto a referida qualificadora deve ser extirpada da pronúncia.

Em conclusão, mantém-se a
qualificadora de motivo fútil e afastam-se as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para excluir as qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e manter a pronúncia de Cícero Gomes Sirqueira pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (motivo fútil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022